Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NOVA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO SANADA. VERBA HONORÁRIA. ARBITRADAS NO ACÓRDÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu mantendo a condenação da parte autora ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em favor dos réus (metade para cada um), referente à multa por litigância de má-fé e julgou improcedente o pedido contraposto de condenação da parte autora ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado da requerida.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi apreciado o pedido formulado em contrarrazões ao recurso da embargada quanto à aplicação de nova multa de litigância de má-fé, além de não ter ocorrido manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20%. Requereu o provimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.
5. A embargada, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, caso conhecido, requereu o desprovimento do recurso (ID 50503767).
6. No presente caso, não foram conhecidos os pedidos, requeridos em sede de contrarrazões, visando a majoração da multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo de primeiro grau e ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado, nos termos do enunciado 88 do FONAJE. Entretanto, quanto ao pedido de aplicação de nova multa de litigância de má-fé, houve omissão no julgado. Na hipótese, não está evidenciada alteração da verdade dos fatos com o objetivo de ludibriar o Poder Judiciário, tampouco restou caracterizada evidente má-fé processual. A autora utilizou o meio de defesa que lhe está disponível para afastar a condenação por litigância de má-fé, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC apta a nova aplicação da penalidade pretendida.
7. No que concerne ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais veiculado nas contrarrazões, quando do julgamento, não verificada situação excepcional apta a justificar o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu percentual máximo, tendo sido observado os parâmetros legais.
8. A respeito dos honorários, pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.